Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-93.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002221-93.2018.8.14.0022

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002221-93.2018.8.14.0022

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOARES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. CRIME TENTADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME PROVADA AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PROVA ORAL. ESCUTA ESPECIALIZADA. DEPOIMENTOS. CONFISSÃO ESPONTANEA. TESE REJEITADA. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002221-93.2018.8.14.0022

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI – PA

APELANTE: MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOARES

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

____________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o apelante à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal (id 16094176).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 03 de abril de 2018, por volta das 20h, na zona ribeirinha do município de Igarapé-Miri/PA, o recorrente teria estuprado a criança A. de C. M., a qual possuía apenas 11 (onze) anos à época dos fatos (id 16094152).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a redução da pena aplicada mediante o reconhecimento da modalidade tentada do delito de estupro imputado ao apelante (id 16094179).

Contrarrazões juntadas pelo Ministério Público pugnando pelo improvimento do recurso (id 16094181).

De igual forma, parecer do órgão ministerial nesta instância opinando pelo desprovimento do apelo
(id 16709511).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Do Redimensionamento da Pena (Crime Tentado)

A controvérsia posta no apelo versa exclusivamente sobre o redimensionamento da pena a partir da desclassificação do delito de estupro de vulnerável consumado para sua modalidade tentada.

A meu ver, a pretensão recursal não comporta provimento.

Como se sabe,

a Terceira Se
çã
o do Superior Tribunal de Justi
ç
a (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.121
[1]
), fixou a tese de que, presente o dolo espec
í
fico de satisfazer a lasc
í
via, pr
ó
pria ou de terceiro, a pr
á
tica de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulner
á
vel (artigo 217-A
[2]
do C
ó
digo Penal
–
CP),
independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta
, n
ã
o sendo poss
í
vel a sua desclassifica
çã
o para o delito de importuna
çã
o sexual ou para modalidade tentada do crime precitado.

Afora o destaque desse precedente, infere-se do conjunto probatório carreado durante instrução (id 16094189 – 16094208), especialmente da prova oral extraída dos depoimentos prestados pela ofendida, pela sua mãe Andrelina de Castro Martins e pelo seu tio Andrevaldo Pantoja Sacramento, bem como da própria confissão espontânea do recorrente em seu interrogatório, que a consumação do delito de estupro, de fato, ocorreu, sendo ratificada a dinâmica dos fatos tal como descrita na inicial.

Assim, em sendo confirmada a versão acusatória apresentada na denúncia, no sentido de que o apelante conduziu a criança para uma casa abandonada e que, após despi-la, com ela praticou conjunção carnal, fato este, inclusive confessado pelo ora recorrente, concluo que a tese defensiva não merece guarida sem maiores digressões.

Em suma, não comporta provimento o apelo interposto.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Tema Repetitivo 1121: Situação: Trânsito em Julgado. Órgão julgador: Terceira Seção. Ramo do direito: Direito Penal. Questão submetida a julgamento: Possibilidade ou não de se desclassificar o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP). Tese Firmada:
Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)
.
Afetação na sessão eletrônica iniciada em 10/11/2021 e finalizada em 16/11/2021 (Terceira Seção). Vide Controvérsia n.

334/STJ. Informações Complementares:
Há determinação de suspensão dos processos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial interposto, em tramitação na origem e/ou no STJ
(STJ - PET no REsp: 1959697 SC 2021/0288713-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 03/05/2022). Fonte:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=1121&cod_tema_final=1121

[2]
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) .

Belém, 26/03/2024